Tribunal: STJ
Processo: 0324726-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030592 - PR (2025/0324726-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO BUENO DE LARAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.

VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido
agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício,
conforme disposto no
o do referido decreto.
art. 4
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
art. 4
impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por
decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a concessão de comutação de
art. 4
pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo
vedação expressa à cumulação de comutações.
5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores,
inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter
restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos
decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51492306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ce63936-a253-4d06-ba10-35e082cb58f5

1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu
o.
art. 4
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
o.
art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 987.231/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 990.346/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
25/6/2025;
Sexta Turma, DJEN de
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 987.813/PR, Rel.
23/6/2025,
19/3/2025;
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 979.263/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
20/5/2025;
8/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ce63936-a253-4d06-ba10-35e082cb58f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030592 - PR (2025/0324726-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO BUENO DE LARAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.

VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido
agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício,
conforme disposto no art. 4o do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por
decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4o, condiciona a concessão de comutação
de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados,
estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores,
inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter
restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos
decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já
beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu art. 4o.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 987.231/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 990.346/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
25/6/2025
Sexta Turma, DJEN de
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 987.813/PR, Rel.
23/6/2025
19/3/2025
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 979.263/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
20/5/2025
.
8/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO BUENO DE LARAS
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o recorrente alega que o parágrafo único do artigo 4o do Decreto
Presidencial n. 11.846/2023 refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para
fins de preenchimento do requisito temporal entre os arts. 3o e 4o, e não à vedação de múltiplas
comutações ao longo da execução penal.
Afirma que "a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios
constitucionais da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, da CF/88), da proporcionalidade e individualização, bem como com a
finalidade ressocializadora da pena é aquela que permite a concessão da comutação, em
observância ao princípio da interpretação mais benéfica ao réu." (e-STJ, fl. 72).
Requer, ao final, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que lhe concedeu a
comutação de penas.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do agravante, a irresignação não merece
prosperar.
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto
natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos
na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza
meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n.
1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/4/2023
de
).
20/4/2023
No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o
pedido de comutação de pena, com base no art. 4o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023,
porquanto o paciente já teve pena anteriormente comutada. A propósito, verifique-se o seguinte
trecho do acórdão estadual:

"Consoante se extrai dos autos de Execução de Pena no 0011180- 02.2013.8.16.0013
(SEEU), o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 05
(cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.
No tocante a possibilidade de comutação de pena, o Decreto Presidencial no 11.846
/2023, veda a concessão de comutação de pena para os condenados já agraciados com
comutação anterior.
Confira-se o teor do referido no que Decreto Presidencial no 11.846/2023 se refere à
comutação das penas: [...]
Assim, o artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda expressamente a
concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos
anteriores.
Não obstante os fundamentos lançados pelo Juízo , impõe-se a quo observar que o
dispositivo legal em comento estabelece, de forma inequívoca, a vedação à concessão
de nova comutação de pena aos apenados que já tenham sido contemplados com tal
benefício em virtude de decretos anteriores, revelando-se, portanto, indevida a
repetição da medida.
Desta feita, o apenado MARCELO BUENO DE LARAS já possuía pena
anteriormente comutada, decorrente do Incidentes no 10103217, que foi deferido com
fundamento no Decreto Presidencial no 6.294/2007.
[...]
Portanto, considerando que os elementos de convicção carreados no bojo dos
presentes autos evidenciam que, no recurso de interposto pelo agravante, a quantum
satis decisão deve ser reformada, meu voto é para conhecer e dar provimento ao
presente recurso de Agravo em Execução Penal, para afastar a comutação de pena
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

com fundamento no ao apenado. fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023
ao apenado." (e-STJ, fls. 18-21).

Veja-se, por oportuno, o teor dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto n. 11.846/2023,
que tratam da matéria:

"Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro
de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às
pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão
condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se
não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os
requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de
2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for
superior ao remanescente.
§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação
calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos
termos do disposto no caput e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito
temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 1984.
[...]
Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade
que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de
dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior."

A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o art. 3o, §§1o e 2o, do
Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência
a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4o disciplina
expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro
decreto, proibindo a concessão de nova comutação.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
no qual o agravante buscava nova comutação de penas pelo Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de nova
comutação de pena a apenado já beneficiado com a comutação anteriormente.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, que reitera a necessidade de observância expressa aos termos do Decreto
Presidencial.
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

4. Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução
penal na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: '1. O Decreto n. 11.846/2023, tal qual todos os demais sobre a
comutação de penas, deve ser interpretado de acordo com a sua expressa redação. 2.
Não é possível o extenso revolvimento de fatos e provas em matéria de execução
penal na via estreita do habeas corpus'.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
."
19/3/2025
(AgRg no HC n. 987.321/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO ART. 4o
DO DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada."
(HC n. 990.346/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
23/6/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem
de habeas corpus, sob o argumento de que a interpretação do Decreto Presidencial no
11.846/2023 impede a concessão de comutação de penas a apenados que já
obtiveram benefício similar em decretos anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Decreto
Presidencial no 11.846/2023, que veda a concessão de comutação de penas a
apenados já beneficiados por decretos anteriores, afronta o princípio da legalidade e
outros princípios constitucionais.
3. A questão também envolve a interpretação do parágrafo único do artigo 4o do
referido decreto, que veda a cumulação do tempo de pena já comutado para
preenchimento do requisito temporal, e se tal vedação impede a concessão de
múltiplas comutações ao longo da execução penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
5. O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 4o, veda expressamente a
concessão de comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores, o
que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. A interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a
redação expressa do dispositivo, que é similar ao de decretos anteriores, como o
Decreto no 9.246/2017.
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

7. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas
corpus, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: '1. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de penas a apenados já beneficiados por decretos anteriores. 2. A
interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação
expressa do dispositivo'.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 4o; Decreto
no 9.246/2017, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020."
(AgRg no HC n. 987.813/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
14/5/2025
de
.)
20/5/2025

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto
Presidencial n. 11.846/2023. O Tribunal de origem indeferiu o pedido,
fundamentando que o paciente já havia sido beneficiado com comutações por
decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício, conforme disposto
no art. 4o da referida norma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o art. 4o do Decreto n. 11.846
/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido
beneficiados por decretos anteriores.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4o, condiciona a concessão de
comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos
passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
4. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações
anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n.
11.846/2023.
5. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui
caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à
literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de
comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme
disposto em seu art. 4o'.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 926.568/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
13/8/2024
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
11/3/2025
19/3/2025
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

HC n. 919.169/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
."
5/3/2025
11/3/2025
(AgRg no HC n. 979.263/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025

Dessa forma, não verifico constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem, de ofício, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do
, pelos seus
habeas corpus
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50537347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: c8369226-b17f-4971-b6e4-6f87c6fba10a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.592 / PR
Número Registro: 2025/0324726-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111800220138160013 111800220138160013 40031099420258164321
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MARCELO BUENO DE LARAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO BUENO DE LARAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA51447985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 57e70c41-695d-4061-b563-54381c345b80

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 57e70c41-695d-4061-b563-54381c345b80